Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-22.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000645-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA ALMEIDA CAMPOS - CPF: 071.220.061-40 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO.

CANCELAMENTO DO VOO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo.

3.

Ausente, no caso em apreço, o dever de indenizar, tendo em vista que houve a prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que, em demanda tendo como objeto a reparação por danos morais, reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A e, em relação ao corréu [AIR CANADA], a improcedência da pretensão.

Nas razões recursais, em linhas gerias, a parte defende a legitimidade da agência de turismo para responder os termos da lide (i) e a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de passagens aéreas (ii) apta a ensejar o dever de reparar na esfera moral.

Contrarrazões ofertadas por ambas as recorridas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000645-22.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANA CLAUDIA ALMEIDA CAMPOS

Polo Passivo

MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Preliminar de impugnação ao pleito de gratuidade da justiça
. A empresa AIR CANADA impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

No Id. 179408011, a parte recorrente junta CTPS, em que indica a ocupação de “cobrador externo”, última remuneração R$ 1.736,38 (mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Mérito recursal.
Como relatado, a parte autora/recorrente tem duas teses: a) a legitimidade passiva da empresa de turismo para responder os termos da ação; b) a ocorrência da falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável.

Não vinga a pretensão.

Em relação a primeira, não obstante faça referência aos casos de pacote turístico, o caso concreto é tão só de intermediação de passagens aéreas, consoante a própria inicial e documentos, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Informativo STJ. EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII

1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Acórdãos

AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332

Decisões Monocráticas

REsp 1857100/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020 REsp 1791010/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019 AREsp 1401753/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.

A par disso, no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, foi editada a Súmula 33:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em
virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
” (aprovada em 05/06/2023).

Ainda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Extinção reconhecida de ofício.

(TR-MT, N.U 1033935-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante de tais argumentações, sendo apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a ilegitimidade reconhecida na origem, nos moldes das decisões paradigmas da Corte de precedentes e nesta Turma Recursal.

Em relação a segunda, os lindes consistem em analisar se a falha na prestação do serviço oriunda de cancelamento do voo.

Em suma, o ajuizamento da ação ocorreu sob a narrativa de que, em meados de novembro de 2022 adquiriu duas passagens de ida no dia 08-01-2023 e volta no dia 13-01-2023, de São Paulo para Buenos Aires, no valor de R$ 3.705,70 (três mil setecentos e cinco reais e setenta centavos). Após, por residir em Cuiabá, adquiriu mais duas passagens de conexão ida e volta entre Cuiabá e São Paulo, no valor total de R$1.424,98 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

Entretanto, em novembro, a 1ª ré entrou em contato por e-mail informando que o voo tinha sido cancelado pela 2ª ré, sem apresentar qualquer justificativa.

Por essas premissas, pretende, exclusivamente, a reparação por danos morais.

Todavia, está evidenciado que ocorreu o cancelamento do voo, sem incorrer em falha na prestação de serviços, vez que a empresa previamente comunicou sobre a alteração no voo.

A prévia comunicação atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso em apreço, a ciência sobre o cancelamento do voo se deu com antecedência mínima necessária, ou seja, observado
dentro do prazo de 72 horas.
Afasta-se, assim, o dever em indenizar.

Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reparo.

Em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023